Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-36.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (APELANTE), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), INGRAM MICRO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.771.935/0001-34 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), DB IT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 29.113.577/0001-91 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITAD
A
. MÉRITO. CONTRATO EMPRESARIAL DE SERVIÇO
ORACLE CLOUD
. INAPLICABILIDADE DO C
DC
.

AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA
.
DISTRATO DO
ERP
QUE NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE O CONTRATO DE
CLOUD
. CONTRATOS AUTÔNOMOS.
VALIDADE DAS CLÁUSULAS DE PRAZO MÍNIMO, IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE EM CONTRATO EMPRESARIAL.
SERVIÇO
DE NUVEM
DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE USO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão do contrato e de inexigibilidade dos débitos, bem como procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
cerceamento de defesa; (
ii
)
aplicação do CDC
; (
iii
)
efeitos do distrato do
ERP
sobre o contrato de
cloud
; e (
iv
)
exigibilidade das parcelas contratadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4
.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica, pela teoria finalista mitigada, exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional, o que não se verifica
no caso.

5
.
O distrato do contrato de
ERP
não extingue automaticamente o contrato de
cloud
, ainda que as contratações tenham ocorrido no mesmo contexto negocial, quando ausente cláusula de subordinação, condição resolutiva expressa ou previsão contratual que vincule a exigibilidade das parcelas ao êxito da implantação do sistema de gestão empresarial.

6
. Em contrato empresarial

é válida
as cláusulas de prazo mínimo, irrevogabilidade e irretratabilidade, salvo demonstração de vício de consentimento, ilicitude, abusividade concreta, inadimplemento imputável à fornecedora ou onerosidade excessiva superveniente.

7
.

A ausência de utilização efetiva do serviço, por opção ou conveniência da contratante, não afasta a obrigação de pagamento quando demonstrada a disponibilização da infraestrutura contratada e não comprovada falha, indisponibilidade ou inadimplemento imputável à fornecedora.

8.

Reconhecidas a validade do contrato, a autonomia da obrigação assumida e a exigibilidade das prestações pactuadas, deve ser mantida a procedência da reconvenção, com condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas até o termo final contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental basta à solução da controvérsia.
2.
Contrato empresarial de computação em nuvem, firmado como insumo da atividade econômica, não se submete ao CDC sem prova de vulnerabilidade concreta; 3.
O distrato de contrato de ERP não extingue automaticamente contrato autônomo de cloud, salvo previsão contratual expressa de subordinação, condição resolutiva ou interdependência jurídica. 4.
A ausência de uso do serviço disponibilizado não afasta a exigibilidade das parcelas em contrato válido por prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, e 370, parágrafo único; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.782.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.427.658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp 1.413.818/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Águas
Lebrinha
Ltda. contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de débitos ajuizada em face de Ingram Micro Brasil Ltda. e DB IT
Solutions
Tecnologia Ltda., julgou improcedentes os pedidos e procedente a reconvenção da primeira requerida.

A autora afirmou ter contratado o serviço
Oracle Cloud
(
plataforma de computação em nuvem)
, por intermédio da DB IT e com fornecimento da Ingram, para viabilizar a implantação do
ERP
Sankhya

OM
(
sistema de gestão empresarial)
. Sustentou que, após o distrato do projeto principal

o serviço de nuvem tornou-se inútil e jamais foi utilizado.

Relatou que tentou rescindir o contrato, mas a Ingram manteve a cobrança das mensalidades pelo prazo de 36 meses e promoveu a inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

A sentença rejeitou as preliminares, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela deferida e julgou procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além de honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante
suscita
preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.
No mérito, defende a incidência da teoria finalista mitigada, a coligação contratual, a abusividade da cláusula de irretratabilidade e a ocorrência de enriquecimento sem causa, diante da ausência de uso do serviço. Requer a anulação da sentença ou sua reforma, com a procedência dos pedidos iniciais e improcedência da reconvenção.

Contrarrazões pelo não provimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial, testemunhal e o depoimento pessoal seriam necessários para comprovar a vinculação entre o serviço
Oracle Cloud
e o
ERP
Sankhya
.

Nos termos dos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando a prova documental for suficiente e indeferir diligências inúteis ou desnecessárias.

“[...] Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1782370 SP 2020/0284201-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021).”

No caso, a controvérsia é predominantemente jurídica e pode ser solucionada pela análise dos contratos e documentos juntados aos autos. Discute-se a validade da cláusula de vigência mínima, a autonomia dos contratos e os efeitos da não utilização do serviço contratado, sem necessidade de prova técnica sobre funcionamento ou compatibilidade de sistemas.

Além disso, a apelante não indicou fato controvertido específico, ainda não demonstrado documentalmente, cuja prova oral ou pericial pudesse modificar a solução da demanda.
Assim, sendo suficiente a prova documental, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se a apelante pode afastar o pagamento das parcelas do contrato
Oracle Cloud
sob o fundamento de que o serviço foi contratado para viabilizar a implantação do ERP
Sankhya

OM, posteriormente distratada.

I.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
ao caso
. Embora a pessoa jurídica possa ser considerada consumidora pela teoria finalista mitigada, é indispensável a demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional.

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo. No entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024).”

No caso,
a contratação ocorreu em ambiente empresarial, envolvendo serviço de computação em nuvem destinado a dar suporte à atividade econômica da própria contratante. Trata-se, portanto, de instrumento contratado no contexto da organização e desenvolvimento da atividade empresarial, e não de relação de consumo em sentido próprio.

A mera complexidade do serviço não basta para caracterizar vulnerabilidade
, especialmente quando não demonstrado desequilíbrio concreto, déficit informacional relevante ou impossibilidade de compreensão das condições pactuadas. A relação deve, portanto, ser examinada à luz do Código Civil.

II.
A
utonomia
dos
contrato
s

Também não prospera a tese de que o distrato do contrato relativo ao
ERP
Sankhya

extinguiu automaticamente o contrato de
Oracle Cloud
. Ainda que as contratações tenham ocorrido no mesmo contexto econômico, isso não configura, por si só, interdependência jurídica.

Para que a extinção de um contrato repercuta sobre outro, seria necessária demonstração de cláusula de subordinação, condição resolutiva expressa, vínculo funcional qualificado ou inadimplemento imputável à fornecedora do serviço de nuvem.

Os contratos possuem partes, objetos e obrigações distintos. O contrato de
ERP
tinha por finalidade a implantação e o licenciamento de sistema de gestão empresarial, enquanto o contrato ora discutido tinha por objeto a disponibilização de infraestrutura de nuvem.

Não há prova de que a exigibilidade das parcelas do
Oracle Cloud
estivesse condicionada à efetiva implantação do
ERP
, nem de que o distrato deste implicasse resolução automática daquele.
Logo, a frustração do projeto empresarial principal não transfere à fornecedora do serviço de cloud o risco econômico assumido pela contratante.

III.
V
alidade das cláusulas
contratuais

Em contratos empresariais, deve-se prestigiar a alocação de riscos livremente estabelecida pelas partes, nos termos dos
arts
. 421, 421-A e 422 do Código Civil.

A intervenção judicial no conteúdo do contrato é medida excepcional e exige prova de ilicitude, abusividade concreta, vício de consentimento, inadimplemento da contraparte, onerosidade excessiva superveniente ou violação à boa-fé objetiva.

“[...] O princípio do pacta sunt servanda confere força obrigatória às disposições contratuais livremente pactuadas, respeitados os limites da função social do contrato, conforme o art. 421 do Código Civil. [...] A intervenção judicial em cláusulas contratuais somente se justifica em hipóteses de comprovada ilegalidade, abusividade ou desequilíbrio econômico-financeiro, o que não foi demonstrado no caso concreto. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00021458020138110005, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025).”

No caso, não se demonstrou que a apelante tenha sido compelida a contratar, induzida em erro substancial ou submetida a cláusulas incompatíveis com a natureza empresarial do ajuste.

A estipulação de prazo mínimo de vigência, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, é compatível com contratos empresariais de prestação de serviços tecnológicos, especialmente quando envolve reserva de infraestrutura, planejamento econômico e precificação vinculada ao período contratado.

A frustração da expectativa comercial da contratante ou a posterior perda de interesse na utilização do
serviço não
autoriza, por si só, a desconstituição das obrigações assumidas, salvo quando demonstrado inadimplemento da fornecedora ou desequilíbrio contratual juridicamente relevante, o que não se verifica.

Nesse sentido:

“[...] A cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade tem o escopo de limitar o direito de resilição unilateral, não impedindo a resolução de contrato por inadimplemento da fornecedora. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1013261-39.2022.8.26 .0068 Piedade, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023).”

“[...] O princípio do pacta sunt servanda, embora temperado pela necessidade de observância da função social do contrato, da probidade e da boa-fé, especialmente no âmbito das relações empresariais, deve prevalecer. [...] (STJ - REsp: 1413818 DF 2013/0357088-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2014).”

IV.
D
isponibilização do serviço

A obrigação principal da fornecedora, em contrato dessa natureza, consiste na disponibilização do ambiente de nuvem contratado, e não na garantia de utilização efetiva pela contratante. O uso do serviço depende de conveniência, estratégia operacional e providências internas da própria empresa contratante.

Não há prova de que a fornecedora tenha deixado de disponibilizar o serviço, tampouco de que a ausência de utilização decorreu de inadimplemento de sua parte. Cabia à autora demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Também não se configura enriquecimento sem causa. A causa jurídica da cobrança está no contrato validamente celebrado e na disponibilização do serviço pelo período pactuado. A não utilização, quando não decorrente de falha da fornecedora, integra a esfera de risco empresarial da própria contratante.

V.
Reconvenção

Reconhecidas a validade do contrato e a exigibilidade das parcelas, deve ser mantida a procedência da reconvenção apresentada pela Ingram, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas até o termo final contratual, observados eventuais pagamentos já realizados e os encargos fixados na sentença.

Não se aplica o art. 413 do Código Civil, pois a condenação não decorre de cláusula penal ou multa compensatória, mas da obrigação principal de pagamento pelo serviço contratado.

Também deve ser mantida a revogação da tutela de urgência, pois, reconhecida a exigibilidade do débito, os atos de cobrança e eventual inscrição em cadastros restritivos, observados os requisitos legais, configuram exercício regular de direito do credor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026